Tribunal: TJES
Processo: 5000016-73.2017.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-73.2017.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GILENO CASSARO e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000016-73.2017.8.08.0065

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDOS.: GILENO CASSARO e ANTÔNIO CASSARO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO INADEQUADO E DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese dos Autores: Os autores alegam, em síntese, que firmaram contrato de crédito com o requerido, sendo o mesmo renegociado após a estiagem que assolou o Estado do Espírito Santo no período de 2014 a 2016, no entanto, diferentemente do pactuado foi estipulado juros de 3% ao mês e não 3% ao ano. Buscam com a presente ação a retificação do contrato, além de danos morais. Apresentaram contrarrazões no id. 7380565. 2. Tese do Requerido: Informa que inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, devendo ainda ser afastado o pedido de danos morais. Em sede de recurso, requer seja concedido efeito suspensivo, reiterando os termos da defesa acerca da inexistência de dano indenizável ou, alternativamente, sua redução. 3. Sentença: “Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DETERMINAR que o requerido promova a adequação do contrato mencionado na inicial, passando a prever juros anuais de 3% e, dessa forma, emitindo novas faturas nos valores acordados, calculadas tendo por referência as datas de vencimento propostas inicialmente, vedada a aplicação de correções e juros por moratória; b) DETERMINAR que o requerido exclua quaisquer restrições de crédito em nome dos autores por conta da dívida em pauta, devendo se abster de promover novas inscrições em razão do mesmo fato; c) CONDENAR a empresa ré a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O requerido pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que os autores se utilizaram dos serviços prestados pelo requerido como destinatários finais, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. A sentença merece reforma parcial. Do cotejo dos autos, observo que o comando sentencial foi claro ao reconhecer falha na prestação dos serviços pelo requerido/recorrente, considerando que a renegociação não seguiu os juros inicialmente estipulados. No registro de id. 1178217 (BB Resolve nº 5.083.284) ficou esclarecido que a taxa da operação COP 367807439 deveria ser de 3% ao ano, equivalente a 0,247% ao mês e não 3% ao mês, evidenciando o erro pela própria instituição financeira. Assim, mantenho a r. sentença quanto ao acolhimento do pedido de readequação do contrato. No que se refere aos danos morais, considerando a negativação indevida do nome dos recorridos, é certo que estamos diante da modalidade in re ipsa. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Contudo, entendo que a sentença objurgada fora desproporcional no montante fixado. Apesar do acertado viés punitivo, o valor da condenação é demasiadamente excessivo em relação a extensão do dano. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização a título de danos morais a ser arbitrada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, entendo pela reforma da r. sentença apenas em relação à minoração do dano moral, devendo a mesma ser mantida em seus demais termos. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reformar a r. Sentença de primeiro grau minorando o dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento. No mais, mantenho a r. Sentença de piso em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.